Tribunal: CARF
Processo: 10880.004531/2002-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.004531/2002-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.111 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RECONHECIMENTO INTEGRAL.
Adotam-se as conclusões consignadas no relatório de diligência para o
cancelamento da autuação, levando-se em conta a decisão judicial definitiva
em favor do sujeito passivo e a análise realizada pela unidade de origem sobre
os recolhimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada) e Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente o
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, substituído pela Conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
O processo em exame retornou ao CARF após diligência requisitada por meio da
Resolução no 3302-001.594, decidida neste Colegiado em 24/02/2021. As informações
produzidas pela unidade de origem no relatório de fls. 409 a 414, para atender à diligência,
proporcionarão maior clareza na apreciação do recurso voluntário de fls. 116 a 120.
A demanda iniciou-se com a lavratura do auto de infração de fls. 9 a 23, ao
constatar-se a falta de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep dos períodos de abril,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.004531/2002-37
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004531/2002-37

maio, junho, novembro e dezembro/1997. Aplicou-se também a multa isolada pelo recolhimento
– em atraso e sem multa de mora – da contribuição relacionada ao período de julho a
outubro/1997.
Em sua impugnação (fls. 3 a 7), inicialmente comentando os débitos de julho a
outubro/1997, a empresa alegou haver efetuado os recolhimentos de forma espontânea no dia 30
de cada mês, sem acrescentar a multa moratória, tomando por base a jurisprudência do STF
acerca da espontaneidade. Apesar desse entendimento, informou haver realizado o recolhimento
da multa de mora, após a autuação, com o propósito de “resolver a questão definitivamente”.
Juntou comprovantes de recolhimento à sua impugnação.
Com essa medida, a manifestante considerou-se dispensada do recolhimento da
multa isolada de ofício cobrada no auto de infração.
Em relação às contribuições de abril, maio e junho de 1997, argumentou ter
recolhido os valores ao abrigo do art. 17 da Lei no 9.779/1999, que promoveu a anistia de juros e
multa de mora.
Quanto aos meses de novembro e dezembro/1997, sustentou que os créditos
estavam suspensos por sentença em mandado de segurança (processo no 97.0062129-4), que lhe
garantia o direito de efetuar o recolhimento nos termos da Lei Complementar no 07/1970, no
período das competências de julho/1997 a fevereiro/1998.
Em revisão de ofício, a unidade de origem excluiu então os créditos relativos aos
meses de abril a junho de 1997, remanescendo os demais (fls. 85 a 88).
Ao apreciar o feito, a 4a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação para afastar a multa de ofício e
manter em parte a exigência dos tributos constituídos, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1997
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXONERAÇÃO.
Exonera-se a multa isolada imposta em razão de recolhimento em atraso sem acréscimo
de multa de mora, tendo em vista a retroatividade benigna da Lei no 11.488, de 2007.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Exonera-se a multa tributária contra ato não definitivamente julgado, quando lei
posterior deixe de defini-lo como infração.

Na sequência, a interessada apresentou recurso voluntário, no qual, em síntese,
defende que (i) já foi paga a multa de mora concernente aos períodos de julho a outubro/1997; e
(ii) não há que se falar em tributo e multa nos períodos de novembro a dezembro/1997, uma vez
que o processo judicial no. 97.0062129-4 transitou em julgado com decisão favorável à
recorrente.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004531/2002-37

Ao apreciar o caso em 24/02/2021, sob a relatoria do Nobre Conselheiro Walker
Araujo, este Colegiado constatou que a matéria aqui tratada é idêntica àquela que consta no
processo no 10880.004536/2002-60, da própria recorrente, julgado por esta mesma Turma em
17/11/2020, quando se decidiu pela conversão do julgamento em diligência. 1
De modo semelhante, portanto, o Colegiado resolveu também requisitar diligência
à unidade de origem neste processo, a fim de que fossem tomadas as seguintes providências: 2
1. Verificar a consistência dos documentos apresentados pela recorrente, adotando todos
os procedimentos cabíveis - e requerendo todos os documentos que julgar necessários –
para a análise e apuração dos efeitos e repercussão da decisão definitiva exarada no
processo judicial no. 97.0062129-4 sobre o presente processo administrativo,
determinando, em especial, se os débitos (principal e multa) objeto da autuação aqui
discutida subsistem após a referida decisão judicial. Também deverão ser considerados,
na análise, os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo, cujos comprovantes de
pagamento foram juntados com o recurso.
2. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual sejam
apresentados todos elementos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar
seu parecer, incluindo cópias de decisões judiciais, acórdãos, certidões, declarações,
extratos de sistemas da RFB, etc.
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
4. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.

A unidade de origem procedeu à diligência solicitada, tendo produzido o relatório
às fls. 409 a 414.
Intimada sobre os resultados da diligência (fl. 415), a recorrente não apresentou
manifestação.
É o relatório.

1 Resolução no 3302-001.553, relator Conselheiro Vinícius Guimarães.

2 Resolução no. 3302-001.594, relator Conselheiro Walker Araujo.

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004531/2002-37

Com a leitura do relatório, percebe-se que resta apreciar no presente caso a
autuação sobre a suposta falta de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep nos períodos de
novembro e dezembro/1997, bem como os respectivos encargos moratórios
E para essa análise, será levado em conta o teor do relatório de diligência fiscal de
fls. 409 a 414, elaborado pela unidade de origem para atender à requisição formulada na
Resolução CARF no 3302-001.594, de 24/02/2021. Eis, em sua essência, o que diz aquele
documento:
a) Sobre a multa de mora:
Por meio de consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi possível constatar a
existência dos pagamentos informados pelo contribuinte em sua peça recursal, os quais
permanecem disponíveis para alocação. A partir de cálculos no sistema SICALC,
verifica-se que os pagamentos são suficientes para extinguir os saldos dos créditos
tributários mantidos pelo acórdão de impugnação, relativos à multa de mora, em
substituição à multa isolada [...].
b) Sobre os créditos tributários referentes a novembro e dezembro/1997:
[...]
Verifica-se da certidão de objeto e pé (fls. 353 a 364), datada de 21/08/2015, que a ação
transitou em julgado em 20/08/2015, com decisão de mérito favorável ao contribuinte.
O escopo da presente análise, portanto, gira em torno da confirmação de que os valores
declarados suspensos pela medida judicial se referem exclusivamente à majoração da
Contribuição ao PIS promovida pela EC 17/97. Para tanto, faz-se necessário analisar a
apuração da contribuição ao PIS pela Lei Complementar 07/70, bem como pelas
alterações promovidas pela EC 17/97.
[...]
A partir das informações prestadas na Ficha 09 da DIPJ relativa ao ano-calendário 1997,
comprovou-se as alegações aventadas no Recurso Voluntário apresentado, tendo em
vista que, conforme se demonstra pela referida ficha, o recorrente aparentemente não
apurou IRPJ a recolher, não havendo, portanto, no que se falar em recolhimento de PIS
nos meses de novembro e dezembro de 1997.

Entendo que sejam claras, coerentes e bem-fundamentadas as informações
contidas no relatório – que é concluído de forma indiscutivelmente categórica.
Sem mais o que acrescentar diante dos esclarecimentos apresentados pela unidade
de origem, voto pelo provimento integral do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004531/2002-37

Fl. 433
DF CARF MF
Original